Tribunal: TJPA
Processo: 0016204-47.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016204-47.2017.8.14.0006

APELANTE: ERICLES GUIMARAES DOMIENSE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.

VEDAÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL EM VISTA DE FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E QUEBRA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O fato do apelante ter quebrado o monitoramento eletrônico e ter fugido do sistema prisional, não serve como parâmetro para exasperar sua pena-base pela conduta social, ainda mais tendo ocorrido isso no ano de 2018, posteriormente, portanto, do evento criminoso em questão (que se deu em 14/09/2017).

02 -
Reforma da pena do apelante para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, mais
57 (cinquenta e sete)
dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

03 – Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento,
reformando a pena do apelante para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, mais
57 (cinquenta e sete)
dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ericles Guimarães Domiense, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM.
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 81 (oitenta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal (Num. 15547798 - Pág. 1 a 7).

As razões recursais voltam-se à vedação da exasperação da pena-base pela negativação da conduta social, em vista da fuga de estabelecimento prisional e quebra de monitoramento eletrônico (Num. 15547799 - Pág. 4 a 8).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 15547799 - Pág. 11 a 12).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 15547800 - Pág. 9 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No que tange ao mérito, é importante frisar que o vetor do artigo 59 do Código Penal concernente à
conduta social do agente
compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside).

O fato do apelante ter quebrado o monitoramento eletrônico e ter fugido do sistema prisional não serve como parâmetro para exasperar sua pena-base; ainda mais tendo ocorrido isso em 2018, posteriormente, portanto, do evento criminoso em questão (que se deu em 14/09/2017).

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE INTENSA. ASPECTO INERENTE AO TIPO. CONDUTA SOCIAL. FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. SÚMULA Nº 444/STJ. AUSÊNCIA DE MOTIVOS. FUNDAMENTO AFASTADO.

1. A aptidão para compreender o caráter ilícito da conduta não pode ser considerada como circunstância judicial negativa, pois tem relação com a culpabilidade como elemento do crime, não se incluindo no rol do artigo 59 do Código Penal.

2. É inadequada a valoração negativa da conduta social em parâmetros não estabelecidos legalmente como, na espécie, em que a exasperação da pena-base teve como fundamento a fuga do recorrente de estabelecimento prisional.

3. É pacífica a compreensão desta Corte no sentido de que inquéritos ou processos em curso não podem levar ao aumento da pena-base, sob pena de violação do princípio da presunção de não culpabilidade, não servindo para valorar negativamente os antecedentes, a personalidade ou a conduta social do réu, nos termos do enunciado nº 444 da Súmula deste Tribunal.

4. A ausência de motivos para a prática do delito tampouco constitui fundamento apto para a majoração da pena, sendo necessária a indicação de um fato concreto que justifique a consideração desfavorável da aludida circunstância.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.500.747/TO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

Destarte, sopesando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial (as circunstâncias do delito – em razão do uso de arma branca, tipo faca)

fixo, proporcional e justamente,

a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Inexistem agravantes e o apelante faz jus à atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), o que enseja a atenuação da reprimenda em 1/6 (um sexto) – pois, conquanto não estabeleça o mencionado código limites correlatos, cabe ao julgador fixar o patamar necessário dentro de limites razoáveis e proporcionais e, desse modo, tem entendido a jurisprudência pátria. Aplico, então, a punição intermediária
em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não restam identificadas causas de aumento nem de diminuição.

Desse modo, resulta a pena definitiva do apelante em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – passo o seu cumprimento inicial para o regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe concedo provimento, reformando a pena do apelante para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, mais
57 (cinquenta e sete)
dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 10/10/2023